Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011030-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VENCIDA A RELATORA, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL –
ART. 48 DA LEI No 11.101/2005
– PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA –
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS
– PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE
POR OUTROS MEIOS DE PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011030-08.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelo agravado sem observar os requisitos objetivos exigidos pela Lei n.o 11.101/2015.

A agravante relata, em síntese, que “
são dois os equívocos da r. decisão agravada: i. deferir o processamento da recuperação judicial para o Agravado, na condição de empresário rural, ainda que ele tenha se registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) somente em 2 . 8.2018 (Doc. n.o 5), isto é, menos de um mês antes do pedido de recuperação judicial, contrariando expressamente a exigência do artigo 48 da LRF de exercício regular de atividade empresária pelo período mínimo de 2 anos, no momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. A r. decisão agravada considerou que a existência de um registro anterior de empresário rural do Agravado na JUCEMAT – iniciado em 21.8.2002 e extinto em 26.6 .2017 (Doc. n.o 4) , portanto superior a dois anos – seria suficiente para autorizar o processamento da recuperação judicial ; e ii. ainda que tenha autorizado o processamento da recuperação judicial, a r. decisão agravada jamais poderia ter permitido que dívidas contraídas depois que o Agravado requereu a extinção de seu registro de de empresário rural (26.6.2017) ficassem submetidas à recuperação judicial. Nesse aspecto, a r. decisão agravada viola recentíssimo entendimento manifestado por esse mesmo E. TJMT no caso do produtor rural José Pupin e sua esposa Vera Lúcia Camargo Pupin.”
; que
“vendeu a prazo fertilizantes em valores que superam a casa dos R$ 5 milhões quando o Agravado não mais atuava como empresário rural (CNPJ n.o 05.274.364/0001 -83), mas sim como pessoa física (CPF n.o 158.206.068 -17). Agora, se vê em uma situação periclitante em que todos os instrumentos jurídicos que davam suporte ao racional econômico para a concessão de crédito, subitamente não seriam mais válidos, na maliciosa perspectiva do agravado”;

que
“este recurso vem denunciar manobras desleais, fraudulentas e dignas da mais pura má -fé por parte de devedores como o Agravado, na tentativa de se furtarem às obrigações que volitivamente contraíram perante credores de boa -fé, os quais celebraram negócios à luz de uma determinada realidade e, agora, se veem surpreendidos com a mudança repentina do status jurídico de suas contrapartes, tudo às vésperas do pedido de recuperação judicial!”.

Enfatizando a ausência dos requisitos para o requerimento de recuperação judicial, vez que o agravado não exercia de forma regular suas atividades há mais de 02 (dois) anos,

“requer seja este agravo recebido na forma de instrumento e tendo em vista a urgência no deferimento da tutela recursal ora pleiteada, seja deferido, em caráter de antecipação de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada e de todos os efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 1.019, I do NCPC, ao menos para declarar, liminarmente, que a s dívidas contraídas e os negócios jurídicos celebrados após a data em que o Agravado requereu a extinção de seu registro de empresário rural perante a JUCEMAT (isto é, 26.6.2017 – Doc. n.o 4) , não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial . 50. - Por fim, a FMC requer seja confirmada a tutela antecipada no julgamento final deste agravo de instrumento, dando -se total provimento a este recurso.”

A liminar recursal foi indeferida. Interposto agravo interno, foi a liminar deferida para suspender a decisão agravada de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Em contrarrazões o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que a discussão relativa à submissão, ou não do crédito, não foi objeto do ato recorrido e, portanto, a sua análise diretamente pela via do agravo implica em supressão de instância, consoante jurisprudência pacífica desse egrégio Tribunal de Justiça. No mérito, em vista do cumprimento integral dos requisitos descritos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, bem como que o ato recorrido encontra -se em harmonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal de Justiça, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo -se incólume a decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravante se manifestou acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 22812488).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, opina pelo provimento do recurso (id. 20082479).

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

PARECER (ORAL)

A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelo agravado sem observar os requisitos objetivos exigidos pela Lei n.o 11.101/2015.

Não obstante a preliminar suscitada em contrarrazões, passo à análise desta juntamente com o mérito.

Pois bem. A agravante pretende, em síntese, o reconhecimento do fato de que o agravado não preenche o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, o que impossibilita o deferimento do processamento de sua recuperação judicial. Aduz, para tanto, que as dívidas contraídas depois que o agravado requereu a extinção de seu registro de empresário rural não podem ficar submetidas à recuperação judicial.

Contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial do ora agravado, vários recursos de agravo de instrumento foram interpostos pelos credores. No presente feito, proferi decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, para manter o processamento da recuperação, mas, na apreciação de agravo interno interposto pela agravante exerci o juízo de retratação para suspender a decisão agravada de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Concomitantemente, quando da apreciação dos Embargos de Declaração
1012895-66.2018.8.11.0000 opostos por NIDERA SEMENTES contra o ora agravado,
consignei que, para a manutenção da decisão recorrida, havia pesado o fato de ter sido o ora agravado registrado na Junta Comercial desde o ano de 2002, mas tal fato não podia mais ser considerado, visto que o registro que perdurou por mais de 15 (quinze) anos tinha como objeto social “
a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
” e o registro atual tem por objeto a “
exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite”,
institutos estes que, a
priori
, não se confundem.

Assim, nos termos do artigo 48 da Lei n.o 11.101/2005, “
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

Como se vê, a Lei no. 11.101/05 prevê que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, o requisito necessário consistente na comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

WALDO FAZZIO JUNIOR leciona que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

FÁBIO ULHOA COELHO, infirma que
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6a Edição, p. 124).

Também consignei no respectivo agravo:

“
No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo art. 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior
.”

Comungando do mesmo entendimento, o douto parecerista retificou parecer anterior, no qual defendia o aproveitamento do registro, e ressaltou:

“De antemão, informo que,
anteriormente, havia manifestei em favor do agravado (8133883), na oportunidade vislumbrei que a essencialidade dos bens obstavam a pretensão do recorrente, contudo, a causa ensejou novos desdobramentos e, diante de maior elemento de prova e, com amadurecimento da causa, revejo minha posição anterior, ocasião em que passo a reconhecer que o agravado deixou de apresentar os requisitos mínimos para deferimento do pleito recuperacional.

Ora, inegável que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05, essa é a essencialidade pelo qual a recuperação existe, manutenção da fonte produtora.

Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
” - grifei.

Entretanto, o caso guarda uma peculiaridade, qual seja, a impossibilidade de aproveitar registro anterior para recuperação judicial de empresário rural, quando a atividade é incompatível com exercício da atividade rural, quero dizer que o recorrido não comprovou inscrição exercendo atividade como empresário rural há mais de 02 (dois) anos, tal como alude o art. 48, da Lei no 11.101/05, quando a lei exige a certidão de regularidade no registro de empresas para o pedido de recuperação judicial.

Explico que, o agravado registrou sua atividade na Junta Comercial em 21/08/2002, com número junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no 05.274.364/0001-83, em cujo capital social registrado era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a sede da empresa em Lucas do Rio Verde/MT e o objeto social era “
comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
” - grifei e destaquei.

Ocorre que tal pessoa jurídica acima registrada foi extinta em 01/08/2017, entretanto, em 02/08/2018, efetuou novo registro na Junta Comercial, onde obteve novo registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no 31.099.618/0001-84, em cujo capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão), com sede da empresa localizada em Diamantino/MT, que tem como objeto social “
exploração agrícola e da pecuária ”, salta os olhos que tal registro ocorreu apenas 26 (vinte e seis) dias antes do pedido recuperacional
.

Ora, de se concluir que o primeiro vínculo não tem nada de exercício de atividade rural, que envolveria a exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite, estando, nesse caso, os créditos sujeitos à recuperação, caso as dívidas posteriores à inscrição na Junta Comercial, por terem sido firmados quando o agravado ainda gozando da condição de pessoa física, nesse sentido, apregoa o art. 971, do Código Civil que:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, DEPOIS DE INSCRITO, FICARÁ EQUIPARADO, PARA TODOS OS EFEITOS, AO EMPRESÁRIO SUJEITO A REGISTRO.”

A norma contida no dispositivo acima transcrito traz uma opção ao produtor rural, que tanto pode se submeter a regime do Código Civil, deixando de realizar o registro, como pode optar ao regime aplicável aos empresários, realizando o seu registro na respectiva Junta Comercial, o qual, juridicamente, o reconhece como empresário para os fins legais contidos na Lei de Recuperação Judicial, dentre outras, os efeitos ficam circunscritos ao período posterior a inscrição do empresário individual rural.

Evidente que o produtor rural pode ser considerado empresário mesmo sem realizar o registro na Junta Comercial, porém, para que possa se submeter às benesses da recuperação judicial, previstas na Lei no 11.101/2005, é necessário que se submeta aos mesmos requisitos exigidos de todos os empresários que requerem a recuperação, mormente, seus efeitos se dão após a inscrição como empresário individual rural, não havendo condições de abarcar créditos anteriores à sua inscrição.

(...)

Por esse aspecto é que se conclui que o registro da condição de empresário possui natureza constitutiva, afinal, é apenas depois de ultimados os atos registrais que se constituem as condições que autorizam a equiparação da atividade rural à empresarial. O produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever.

Logo, a relação jurídica assumida antes do registro da condição de empresário não pode ser submetida aos efeitos da recuperação judicial
.
Permitir a inclusão de dívidas vencidas ou não, datadas antes do registro da condição de empresário seria o mesmo que relegar os ditames da boa-fé e segurança jurídica nas relações jurídico-obrigacionais, sem contar que geraria uma miríade de implicações, imprevisíveis aos credores à época do ajuste dos pactos comerciais.

Por tudo isso, entendemos que, em benefício da boa-fé, da segurança jurídica e da não surpresa, inviável relacionar os débitos anteriores, que o agravado firmou com a agravante, na condição de pessoa física, no acervo recuperacional, tão só pelo fato dos mesmos se inscreverem na Junta Comercial como empresários individuais, sob pena de causar grave prejuízo a ordem econômica, sistema financeiro e outras consequência negativas de aspecto econômico-financeiro.

Outrossim, vale registrar que cassado a r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial conferido ao agravado deve ser devolvida marcha à busca de expropriação de bens do devedor, uma vez que não há de se falar em que os beneplácitos da recuperação judicial alcançam devedor que não preenche os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), por tais razões é que entendo que deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.

Destarte, notar que a declaração de imposto de renda dos produtores rurais não é suficiente para se deferir o pedido de recuperação judicial, é que a declaração em questão é desprovida da documentação que dá suporte aos valores ali lançados, não tem o condão de demonstrar o efetivo exercício de atividade rural durante o prazo legal, sendo necessário comprovação individual dos requisitos legais pertinentes, no caso, aquele entabulado no art. 48, da Lei no 11.101/05.

Em outro giro, sequer aplicável ao caso os enunciados no 96 e 97, da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, eis que os mesmos desprovidos de efeitos vinculativos, e mesmo que o fosse não aplicável ao caso,

pois na redação final do enunciado no 97, não ficou demonstrado o exercício da atividade rural por período anterior ao pedido de processamento de sua recuperação judicial, não havendo, assim, razão para reforma da r. decisão objurgada
.

Além disso, não vejo como se deferir cautelar de urgência em favor do agravado, sobretudo porque não preenche os requisitos legais pertinentes, dado que comprovou inscrição como empresário rural, explorando atividade agrícola e/ou pecuária, mas de comercialização de grãos, o que não pode ser confundido com atividade rural, eis que esse caso muito difere de mera interrupção da inscrição na JUCEMAT, mas a atividade anteriormente exercida de 2002 a 2017 não é atividade rural.

Ante o exposto, opino pelo indeferimento da reiteração de novo pedido de tutela de urgência (15026986) formulado, por seu turno, em retração ao anterior parecer emitido (8133883), pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, diante de novos desdobramentos que se evidenciaram na demanda, nos termos e razões alhures exarados.”
(destaquei).

Desta feita, de fato, conforme estabelece o artigo 971 do Código Civil, apenas depois do registro é que a pessoa natural, que exerça atividade rural, passa a ficar equiparada ao empresário comum. Transcrevo:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

E o artigo 48 da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei
.”

Assim, determina a Lei de Recuperação de Empresas (Lei no. 11.101/05) que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, que tal lei prevê como requisito para o pedido de Recuperação Judicial a necessidade de comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

No caso dos autos, não correspondendo o registro do agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento do requisito exigido pelo artigo 48, eis que o objeto de ambas as atividades e, muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 (quinze) anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior.

Cumpre asseverar fundamento exposto pelo Des. João Ferreira Filho quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1010992-93.2018.8.11.0000, interposto pela Metropolitan Life Insure CO. contra a mesma decisão ora agravada, no sentido de que:

“(...)
nem mesmo a hipótese do art. 48, §2o, da Lei no 11.101/2005, que afasta a necessidade de comprovação do registro na Junta Comercial para comprovação do exercício de ‘
suas atividades há mais de dois anos
’, socorreria a pretensão do agravado, pois, mesmo se considerássemos que ele passou a desenvolver ‘
exploração agrícola
(e)
da pecuária
’ no exato dia em que pediu a extinção do registro da pessoa jurídica devotada à ‘
comercialização atacadista’
e outras atividades conexas (01/08/2017), não houve transcurso de dois anos entre esse marco temporal e a data da formulação do pedido de recuperação judicial, fato ocorrido em 28/08/2018”
.

Embora o Ministro Raul Araújo já tenha se pronunciado de forma diversa, filio-me ao entendimento registrado quando do julgamento do REsp no 1.478.001, em 10/11/2015.

Naquele processo, a controvérsia cabia exatamente na hipótese em questão, no sentido de
“interpretação sobretudo do caput do artigo 48 acima transcrito,
definindo-se se o prazo de mais de dois anos ali exigido é
: (I)
referente ao exercício regular de atividade empresarial em geral,
sendo indiferente a mudança de ramo empreendedor
; ou (II)
se (o prazo) se reporta às mesmas atividades, ou correlatas,
em que se baseia o pedido de recuperação, sendo inviável que se tenha exercido certas atividades no interregno exigido e agora se pretenda obter a recuperação para desenvolvimento de outro ramo de negócio totalmente diverso daquelas”
.

Teceu-se entendimento no sentido de que, em interpretação ao artigo 967 do CC/02,
“para determinada pessoa física ou jurídica ser considerada empresário regular, deve providenciar sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), [...] porém, que
a Lei não exige somente a regularidade e atualidade no exercício da atividade, mas também o exercício pretérito por mais de dois anos
.”

No precedente agora apresentado, analisava-se a situação da empresa Telexfree, que mudou
“não somente da forma de organização societária (de responsabilidade limitada para sociedade anônima), como também do objeto social. A atividade anteriormente exercida pela recorrente se extinguiu (comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal), iniciando-se novo empreendimento (portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e processamento de dados). Como se vê, houve completa alteração do tipo societário e do objeto social”
, por conta disso, entende o STJ que
“a certidão padrão da Junta Comercial é incapaz de retratar a verdadeira evolução societária”
.

Conforme foi fundamentado,
“o que se busca é que seja apresentada documentação apta a demonstrar o quadro fiel da empresa, de modo que os credores, em fase posterior do processo (fase deliberativa), possam avaliar a real situação econômica da empresa (art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005)”
. Analisando as doutrinas estudadas, destacou o Ministro que
“os olhos do intérprete devem estar voltados mais para a atividade empresarial do que para o empresário. O que importa analisar é a estabilidade da empresa (da atividade),
e não a experiência do empresário
”
.

Assim, concluiu que
“As determinações do art. 51, especialmente de seus incisos I e II, aliadas à regra do multicitado art. 48, só têm sentido se a exposição acerca das razões da crise econômico-financeira e as demonstrações contábeis exigidas forem referentes à atividade,
à empresa mesma que se pretende recuperar
.
Não há boa justificativa para se exigir prazo de funcionamento e tanta documentação relativos a atividade que não mais se explore, na hipótese de mudança total de ramo, quando o pedido de processamento da recuperação judicial refere-se a uma nova atividade empresarial, a uma nova empresa, com base na qual será elaborado o plano de recuperação
. [...] O que se pretende com a apresentação de referida documentação, e com a exposição da situação econômico-financeira da empresa, é criar um quadro fiel da condição econômica da sociedade empresária ou do empresário individual, de modo que os credores, em fase posterior do processo, possam confrontar esse quadro com o plano de recuperação judicial apresentado, concluindo pela real viabilidade ou não da continuidade do negócio (art. 58 da Lei 11.101/2005). [...]
Assim, ainda que o empresário esteja atuando no mercado há muitos anos, a preocupação do legislador foi com a recuperação da atividade econômica, dada sua importância para a sociedade. Nesse sentido, para fazer jus ao esforço da recuperação, deve-se estar diante de uma atividade relevante, atual e experimentada, o que dificilmente se alcança com menos de dois anos de exercício
.
Deve-se acrescentar, ainda, que seria estranho que pudesse o empresário ou a sociedade em dificuldade encerrar as atividades empresariais até então exploradas para dar início a outro ramo de negócio, totalmente diverso, solicitando recuperação judicial para essa nova investida. Traria, assim, na recuperação judicial o passivo acumulado em atividades anteriores, a ser superado pela proposta de recuperação com os novos empreendimentos, sem que pudessem os credores avaliar as perspectivas dos novos negócios desvinculados daqueles antigos.”

Nestes termos, registrou o Ministro que
“
parece que melhor atende o interesse público o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, se o empresário, ou sociedade empresária, não demonstra o exercício regular da atividade empresarial que pretende recuperar por mais de dois anos
”.

Eis a ementa do precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3.
Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015-destacado).

Portanto, no caso dos autos, o agravado não demonstrou o implemento do lapso legal previsto na Lei 11.101/05 a fazer jus aos benefícios da Lei 11.101/05. Não atendeu ao requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF e não comprovou o efetivo exercício da atividade pelo lapso legal; é necessário que o empresário que pleiteia a recuperação judicial exerça as mesmas atividades há mais de dois anos, ainda que não se exija o registro na Junta Comercial por igual período (artigo 48, §2o da Lei 11.101/05).

Demais julgados:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO
. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos,
inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

TJ/SP:

“
Recuperação judicial. Ao produtor rural basta a prova do exercício de atividade regular durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva. Interpretação que melhor se harmoniza ao disposto no art. 971 do Código Civil, bem como aos propósitos de uma recuperação judicial. Débito em conta corrente de recuperanda. Inadmissibilidade, após o pedido de recuperação, pena de infringência do princípio da "par conditio creditorum". Determinação de restituição da quantia debitada. Proibição de novos débitos. Decisão de primeiro grau reformada. Agravo de instrumento das recuperandas provido”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2214429-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).

TJ/BA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL INSERIDO NO ART. 48, CAPUT, DA LEI DE FALÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA, E NÃO DECLARATÓRIA, DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
1. A exigência do art. 48, caput, da Lei de Falência, referente ao exercício regular das atividades empresariais por, no mínimo 2 (dois) anos,

não constitui mera formalidade, possível de ser relevada pelo julgador em nome da função social da empresa, da conservação dos empregos e da retomada do crescimento econômico do país; pelo contrário, a exigência temporal destina-se a evitar a utilização abusiva da recuperação judicial e assegurar que importante instituto não seja utilizada de má-fé, com o mero intuito de frustrar a satisfação dos direitos dos credores, o que traria prejuízos não só para estes, como também para toda a sociedade. 2. Para o produtor rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, e não declaratória, razão pela qual aquele que deixar de realizá-lo não será considerado empresário e permanecerá regido pelas regras do direito civil, sendo-lhe vedada a aplicação dos institutos previstos na Lei de Falência, inclusive a recuperação judicial.

Enunciados 201 e 202, da III Jornada de Direito Civil. Precedentes do STJ. 3. Haveria clara violação ao princípio da segurança jurídica se o produtor rural pudesse celebrar contratos e contrair dívidas como pessoa física, para, logo em seguida, tornar-se empresário individual e buscar a aplicação dos benefícios previstos na Lei de Falência, obstando, assim, as ações individuais de execução ajuizadas por seus credores
.
4. Na hipótese, descabe o pedido de recuperação judicial realizado pelos agravados Heinz Kudiess e Jerusa Gambatto Kudiess, por duas razões: em primeiro lugar, porque não atendem ao requisito do art. 48, caput, da Lei de Falência, isto é, no momento do pedido, não exerciam atividades como empresários há mais de 2 (dois) anos, mas tão somente há três meses; em segundo lugar, porque o registro na JUCEB teve o único e exclusivo intuito de viabilizar o pedido de recuperação judicial, e, assim, frustrar a satisfação do crédito milionário de seus credores, inclusive a ora agravante.
Agravo de instrumento conhecido e provido por maioria.
(TJ-BA - AI: 01623253720168050909, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2018 - destaquei).

Já julguei caso da espécie, inclusive em relação ao próprio agravado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

EMPRESÁRIO RURAL
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS

-
NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO -

PRECEDENTE STJ
-

RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
”

(AI 84928/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 971 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Nos termos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Não preenche o requisito do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o devedor com inscrição na Junta Comercial desde o ano de 2002, que perdurou por mais de 15 (quinze) anos e tinha objeto social diverso do registro atual que não conta com mais de 02 (dois) anos, institutos que não se confundem e impede o aproveitamento da inscrição antiga”
(N.U 1010992-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

O Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que,
“
Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil,

apenas a partir da data em que
os produtores rurais
se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário
,
porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física
. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias,
não se afigura razoável que um crédito analisado e
concedido à produtor rural
(não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior
[...]”
(
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravado Leandro Mussi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Vários são os julgados no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo este entendimento. Cito alguns: 1003577-25.2019.8.11.0000, 1002201-04.2019.8.11.0000, 1010917-54.2018.8.11.0000, 1010992-93.2018.8.11.0000, 1002137-91.2019.8.11.0000.

Tem que se levar em conta, o princípio da boa-fé que regem os contratos e a segurança jurídica a ela atrelada. A agravante celebrou contrato com o agravado que, em seguida, requereu sua recuperação judicial sem completar o período de 02 (dois) anos, frustrando a confiança contratual da credora.

Sobre referido princípio, o douto colega, Des. SEBASTIÃO MORAES FILHO, convocado nesta Primeira Câmara para julgamento do Agravo de Instrumento (202) 1008147-54.2019.8.11.0000 em 19/11/2019, em questão envolvendo os dois anos para pedido de recuperação judicial, brilhantemente asseverou:

“A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’
.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

Savigny predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von.
Sistema del Derecho Romano Actual
. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial

e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial.

Na definição de RENE DEMOGUE;

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito

(vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René.
Traité des Obligations em Géneral
. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica
e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do – tempus regit actum – e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA.”
(destaquei).

Assim,
o entendimento desta magistrada tem estado em sintonia com entendimentos da Corte Superior em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado, em razão da ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Como o entendimento é recente e vem de Corte Superior, infirmando o posicionamento adotado anteriormente pelo Judiciário, dissipa discussões que antecedem e dão segurança jurídica para a manutenção de decisões anteriores, que vem amparada de julgamentos de mérito e transitados em julgado, conforme ementa de feitos do STJ que foram citadas no presente (1193115/MT; 1478001/ES), além de outros processos deste Tribunal.

Ressalta-se, por fim, que esta Relatora não desconhece as decisões proferidas, em caráter liminar e acórdão, pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, mantenho meu posicionamento, até que aquela Corte Superior, decida definitivamente em Recurso Repetitivo, sobre o tema.

Assim, reconhecido que o agravado não faz jus ao benefício da recuperação judicial, resta prejudicada as alegações do agravado em contrarrazões recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso, para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial do agravado, por não preencher o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A i. eminente relator, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, reiterando entendimento anteriormente externado em vários outros casos semelhantes, seguindo, portanto, a linha que até aqui vem sendo tracejada pelas demais Câmaras Cíveis deste eg. TJMT, votou pelo provimento do agravo para indeferir o pedido de inclusão do agricultor Eloi Brunetta na RJ, e isso justamente porque, no caso, a inscrição do referido produtor rural (pessoa física), na Junta Comercial mato-grossense não conta com pelo menos dois anos até a data da formulação do pedido recuperacional, conforme, segundo fundamentou, seria exigido pela conjugação dos arts. 48 e 51, V, ambos da Lei no 11.101/2005.

Porém, conforme entendimento por mim esposado na ocasião de julgamentos anteriores envolvendo à matéria, após detida análise do conflito hermenêutico quanto à extensão, significação de termos normativos e aplicação prática das disposições legais concernentes à inclusão do produtor rural/pessoa física na RJ, considerando que a temática vem sendo objeto de intenso debate e divergências nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial nos últimos tempos, insisto em ofertar minha humilíssima conclusão quanto ao estudo da questão, embasada na interpretação que, a meu ver, revela-se mais adequada aos aspectos técnicos- jurisdicionais relativos à controvérsia em análise, que, muitas vezes, passam ao largo da apreciação feita do caso.

E, já me adiantando, consigno que a interpretação mais acurada das normas legais pertinentes à matéria é a de que inexiste exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas sim, e tão somente, que o produtor rural pessoa física esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, porquanto sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo à inscrição prévia.

Os fundamentos que levaram à conclusão acima mencionada serão largamente delineados e melhor esmiuçados linhas abaixo, com indicação precisa do porquê do raciocínio ora defendido, porém, neste julgamento em específico, inverti a ordem dos fatores, para trazer a conclusão antes dos fundamentos, e isso para chamar atenção a um ponto específico e que poderá vir a fazer diferença para o desfecho deste julgamento, tendo em vista que, caso os demais desembargadores não se convençam com as razões a seguir expostas, talvez, submetam-se ao recentíssimo posicionamento do eg. STJ sobre a matéria, inclusive porque, apesar de diversas ressalvas feitas anteriormente quanto ao fato de que o STJ ainda não havia se manifestado diretamente sobre o tema, vi inúmeras vezes ser adotado como fundamento à exigência (inexistente) de prévia inscrição bienal como requisito objetivo e obrigatório ao produtor rural pessoa física o posicionamento da Corte Superior.

Em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp no 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), a 4a Turma do eg. STJ finalmente enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento quanto à ponto essencial ao desate da lide, dando provimento ao recurso especial, por maioria dos votos, para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.

Pois bem.

A Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1o), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, na sequência, expressamente lista aqueles terminantemente
excluídos
do processo recuperacional (art. 2o. (...): “I - empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”).

Ou seja, quando quis, e porque pode querer, e poderia ter querido diferentemente, o legislador
excluiu expressamente
, em regime
numerus

clausus
, determinados agentes reputados imerecidamente indignos de ingressarem no paraíso mundano da RJ.

Especificamente quanto aos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação, a LRJF assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que,
no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (
destaquei
e
grifei
).

Conjugando, pois, o que dispõe os citados arts. 1o e 48, extrai-se duas exigências primordiais à admissão do pedido recuperacional, a saber, o postulante deve ser (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

Em relação ao produtor rural/pessoa física, porém, malgrado a existência de prova cabal do exercício regular da atividade empresária de natureza agrícola há mais de dois anos, ou mesmo de décadas, os agentes credores sustentam, essencialmente, que, para que reste satisfeita a exigência prevista no art. 48, “
caput
”, da LRJ, e o produtor rural/pessoa física seja autorizado a acessar o regime da RJ, será imprescindível a inscrição bienal prévia à formulação do pedido, e nada mais, pois, neste caso específico, segundo se diz, a inscrição do produtor rural não representa apenas a utilização facultativa de uma modalidade alternativa de prova da prévia existência do desempenho da atividade rurícola enquanto fato anterior e subjacente à formulação do pedido recuperacional, mas sim uma modalidade exclusiva de “constituição” da própria atividade, já que, sob esse enfoque, é o hábito (indumentária) que faz o monge, e não o exercício histórico, efetivo, devotado e fideísta da prática sacerdotal para além de um mero biênio de inscrição cadastral formal.

Será?!

O Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, este que por expressa opção legislativa/política foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude da particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora (aliás, no mundo inteiro!); houve, pois, outorga de tratamento diferenciado e privilegiado levemente odioso e prol desse agente econômico em especial, já que o art. 970 do CC facultou sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro (
destaquei
).

A literalidade do texto legal é indubitável; ela diz que a atividade exercida pelo empresário rural é considerada
regular
independente de inscrição na Junta Comercial, porém, para que ele seja equiparado aos demais “empresários”, mostra-se indispensável o ato formal do registro.

O art. 51 da Lei no 11.101/2005 exige, como requisito objetivo de procedibilidade da recuperação, que a petição inicial seja instruída com os fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise financeira
e, ainda, da regularidade da atividade do postulante (no mínimo, nos últimos dois anos), e, circunscrevendo o foco ígneo da celeuma em questão, exige também a apresentação da “certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”.

Veja-se:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

Em decorrência da exigência desse requisito objetivo e formal, já que a lei fala em “certidão”, nasceu o primeiro ponto de divergência inconciliável entre credores e devedores, referente, no tocante à temática recursal, à qualificação jurídica do produtor rural/pessoa física como “empresário” quando não inscrito no Registro Público de Empresas.

E, como consequência natural dessa divergência, desponta a dúvida quanto a natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial; teria a inscrição natureza meramente declaratória daquilo que fundamentalmente importa, ou seja, o fato do desempenho da atividade agrícola para além de um lapso bienal, caso em que a inscrição simplesmente reconheceria situação de fato já pré-existente? Ou, pelo contrário, teria a inscrição natureza constitutiva, e sendo assim ela “constituiria qualitativamente” o ruralista que já vinha labutando na seara agrícola cercado de todas as características definidoras da atividade empresária típica, nos termos da lei?

Essa questão já foi objeto de discussão faiscante entre os eminentes membros da Terceira Turma do eg. STJ no julgamento do REsp no 1.193.115/MT, sob relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, esta que, na ocasião, solitariamente, concluiu pelo caráter
prescindível
da inscrição, tendo prevalecido o voto-ponto-de-vista contrário proferido pelo Min. Sidnei Beneti.

O caso ali julgado envolveu pedido recuperacional formulado por produtores rurais (pessoa física) que, sabidamente produtores rurais históricos, somente se inscreveram na Junta comercial
após
55 dias do ajuizamento do pedido.

A eminente Ministra Nancy Andrighi afirmou resolutamente uma constrangedora obviedade, quando obtemperou que a inscrição no Registro de Empresas Mercantis não poderia ser vista como condição/requisito/exigência imprescindível à concessão da recuperação judicial para o produtor rural, já que este não está
obrigado
a se inscrever e, sobretudo, ainda, porque, salvo se a lógica conceitual for subvertida, a
qualidade jurídica
de empresário não é conferida pelo mero suprimento de formalidade burocrática junto ao órgão oficial, mas sim pelo
efetivo exercício da atividade
campesina segundo moldes empresariais típicos, razão pela qual estar-se-ia diante de efeito meramente declaratório do registro, e não constitutivo.

A divergência foi instaurada pelo eminente Min. Sidnei Beneti, prolator do voto-vista-vencedor, eis que ocasião foi acompanhado pelos eminente Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja coalescência de enfoques acabou consagrando o entendimento pela imprescindibilidade do registro prévio, por considerá-lo de natureza constitutiva da condição de empresário, de modo que, ausente a prévia inscrição, não poderia o produtor rural gozar das benesses oferecidas pela lei recuperacional.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

O tema não foi novamente enfrentado de frente desde então.

Noutro julgado, envolvendo discussão paralela concernente à interpretação das normas que regulamentam a matéria, a Corte Superior apontou novamente para o caráter constitutiva do registro em relação ao produtor rural. É o que se vê do julgamento do REsp no 1478001/ES, da relatoria do eminente Min. Raul Araújo, em que a Quarta Turma reforçou o mencionado entendimento, julgando caso em que, embora não tivesse por objeto a situação do empresário rural, versou sobre a natureza da inscrição do empresário no Registro de Empresa, decidindo que, em regra, o registro do empresário possui natureza declaratória, exceto para o empresário rural, para quem teria natureza constitutiva. Confira-se excerto do voto condutor explicito quando à assertiva:

“(...), como se observa na norma, não há exigência formal para que se reconheça determinada pessoa física ou jurídica como empresário. Não se exige que realize o prévio arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial. Assim, o registro não tem natureza constitutiva
(exceção para o empresário rural)
, mas simplesmente declaratória” (STJ - REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 –
destaquei
).

Tem-se, ainda, endossando a interpretação quanto à natureza constitutiva do registro do empresário rural, manifestação orientativa editada pelo Conselho da Justiça Federal vazada no seguinte enunciado:

Enunciado no 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Como se vê (e se lê), em que pese os substanciosos fundamentos articulados no interessa da demonstração da natureza meramente declaratória do registro, como aqueles constantes do voto vencido da Min. Nancy Andrighi no REsp no 1.193.115/MT, adiro, no aguardo de possível reversão do entendimento no âmbito do STJ, à linha que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

É evidente que a lei civil adotou critério material de qualificação do empresário (CC, art. 966), uma vez que, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada de produção e/ou circulação de bens ou serviços, mesmo que sem registro na Junta Comercial, o agente é empresário e já está submetido às regras do regime jurídico empresarial; o registro não é determinante à qualificação da condição de empresário, mas o é à qualificação do exercício regular da atividade empresarial, afinal, mesmo sendo “irregular” ou “de fato”, ainda é-se empresário.

No entanto, o Código Civil faz expressa e particular ressalva quanto à situação do empresário rural, adotando critério objetivo formal de qualificação/identificação, de modo que, não basta apenas o fato do exercício da atividade empresarial, mas também o registro na Junta Comercial.

Extrai-se do art. 971 do CC que o empresário rural
só se submete
ao regime dos “empresários ordinários”
se o quiser
, facultando-lhe a opção pelo regime do direito empresarial, motivo pelo qual, aliás, a grande maioria permanece na “informalidade”, o que demonstra indiscutivelmente que a inscrição do produtor rural possui natureza constitutiva, já que é com o registro (facultativo) que o agente econômico rurícola ingressa na esfera jurídica do direito de empresa.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso, verifica-se da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que o autor/agravado Leandro Mussi possui inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF, tendo como data do início da atividade empresarial 21.08.2002 (cf. ID 3486727 - Pág. 1) e, conquanto, referida inscrição tenha sido extinta no ano de 2017, tal fato, por si só, não afasta os efeitos do endividamento gerado entre 2002 e 2017, estando perfeitamente atendida a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, em 28.08.2018.

Anoto que o raciocínio acima desenvolvido serve como início da fundamentação do segundo ponto a ser enfrentado neste recurso, pois, em verdade, considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1o da Lei no 11.101/2005.

Mas o segundo ponto nevrálgico do mérito recursal, que ainda não foi objeto de expresso veredicto do eg. STJ, e que concentra o maior foco de divergência de opiniões no seio da comunidade jurídica, refere-se à forma de como pode ser feita a “
comprovação de atividade regular há mais de dois anos
”, conforme exigência do
caput
do art. 48 da Lei no 11.101/05.

Em outras palavras, a circularidade da polêmica envolve a questão de saber se a satisfação da exigência indicada no art. 48 da LRJ se prende única e exclusivamente à
imprescindibilidade do registro
do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de judicial ou, então, se é possível que o postulante utilize
outros meios de prova
para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos.

Em relação a esse ponto, o voto da eminente relatora conclui pela imprescindibilidade da efetivação do registro e da observância do prazo bienal de inscrição anteriormente à formulação do pleito de RJ, ou seja, sob jura fideísta à moda luterana, jamais as obras, mas
solo scriptura
salva o produtor rural/pessoa física, abrindo-lhe as portas de acesso ao paraíso da RJ:

“O Des GUIOMAR TEODORO BORGES, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que, “Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil, apenas a partir da data em que os produtores rurais se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...]. Sopesadas as circunstâncias, não se afigura razoável que um crédito analisado e concedido à produtor rural (não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior [...]” (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Os julgados deste ano deste Tribunal em que se mantém este entendimento são inúmeros (1003577-25.2019.8.11.0000; 1002201-04.2019.8.11.0000; 1010917-54.2018.8.11.0000; 1010992-93.2018.8.11.0000; 1002137-91.2019.8.11.0000). ”

O voto-vista remou contra a corrente, objetando que, “
e
m verdade, nem o artigo 48, nem o artigo 51, ambos da Lei n. 11.101/2005,
(...)
dispõe acerca da necessidade de cumprimento do prazo bienal de inscrição na Junta Comercial, para que seja processada a recuperação judicial, em relação ao produtor rural, bastando para tal o exercício regular das atividades há mais de 02 (dois) anos, atendendo os requisitos do artigo 48, da referida lei. E também que a inicial da recuperação judicial seja instruída com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de empresas
”, isto é, por assim dizer, que as exigências prescritas nos arts. 48 e 51 da LRJ caracterizam-se como requisitos cumulativos, porém, autônomos.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a questão anteriormente, conforme mencionado no voto da relatora, decidindo pela necessidade, como requisito objetivo e formal, (i) de prévia inscrição do produtor rural e de que (ii) o ato formal tenha sido realizado a mais de dois anos, exigência esta que decorreria de uma leitura conjugada dos arts. 48 e 51 da Lei no11.101/2005, e consubstanciada na prevalência da segurança jurídica e “boa-fé objetiva”.

Reitero, porém, que
o eg. STJ ainda, e lamentavelmente, não enfrentou esse ponto angustiante em específico, conforme, aliás, foi expressamente reconhecido no julgamento da Proposta de Afetação no REsp 1685994/MT, em restou assinalado que “
a questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque
” (STJ - ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Arroubo profético contido no voto-vista vaticina que o eg. STJ estaria se caminhando, não apenas para enfrentar de modo abrangente e incisivo o tema (já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva), mas para consagrar, em rendição tardia à inteligência daquele pioneiro voto solitário proferido pela eminente ministra Nancy Andrigui, a orientação quanto ao caráter prescindível e não exclusivo do cumprimento do prazo bienal de inscrição do produtor rural como demonstração formal única, indispensável e exclusiva ao deferimento do processamento do pedido do RJ.

E isso porque – segundo o eminente desembargador vistor teria concluído a partir da leitura da decisão proferida no
AgInt no Pedido de Tutela Provisória no 2.196/MT, de relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, e de diversas outras decisões (
monocráticas
) proferidas nos meses subsequentes na trilha do mesmo raciocínio decisório –, o fiel da balança decisória, no âmbito do Tribunal da Cidadania, tenderia a alcançar o equilíbrio dos pratos pelo reconhecimento, por um lado, do caráter suficientemente bastante da inscrição constitutiva, cuja efetivação, porém, seria meramente facultativa “
ex vi legis
” (CC, art. 971, e LRJ, art. 51, V), mas, por outro lado, não seriam cerradas as portas à possiblidade da demonstração probatória do exercício regular (fato) da atividade empresarial agrícola há mais de dois anos (LRJ, art. 48, “
caput
”) por quaisquer outros meios de prova em Direito admitidos, restando, assim, satisfatoriamente pacificada por decreto de cariz salomônico (a referência ao eminente Min. Luis Felipe SALOMÃO é coincidência meramente acidental...), a guerrilha tremenda que atualmente perturba a paz de alguns tribunais de Justiça brasileiros, notadamente daqueles sodalícios locados em sítios dominados pelo agronegócio.

A prevalecer esse entendimento, a exibição da certidão demonstrativa da prévia inscrição bienal facultativa já liquidaria a fatura no primeiro tempo (LRJ, art. 51, V); porém, inexistindo a dita inscrição, mas trazendo o produtor rural/pessoa física prova idônea e irrefutável de que, muito aquém da antecedência bienal prevista em lei (LRJ, art. 48, “
caput
”), ele já exercia regularmente atividade produtiva agrícola em moldes empresariais típicos, então, segundo as peculiaridades do caso concreto (e cada caso é um caso!), o pedido de RJ poderia ser deferido.

Mesmo correndo o risco de soar inconveniente pela repetição maçante da mesma ideia, destaco, mais uma vez, que o brado curto e grosso do
caput
do art. 48 da Lei no 1.101/2005 restringe sobremodo a margem para manobras retóricas devotadas à agregação de circunlóquios descaracterizadores do sentido inequívoco e objetivo da regulação específica ali consagrada, como aquela elucubração que, defendendo a “conjugação” do inciso V do art. 51 da LRJ com o teor liberal, particular e aberto da locução legal que diz que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”, vê na formulação desses dois dispositivos mera redundância sistemática regulatória do mesmo aspecto, e não regulação de duas possibilidades distintas de demonstração o mesmo fato.

A chave para a compreensão de que as duas normas, embora reportadas ao mesmo fato (exercício de atividade rurícola em modo empresário há mais de dois anos), cuidam de modalidades diferenciadas de demonstração probatória desse mesmo fato, está justamente na locução “exerça regularmente suas atividades”.

Leitura literal, ou sofisticada apreciação teleológica do dispositivo, deixa ver, por um lado, e sem qualquer possibilidade de refutação séria, que a expressão “atividade regular” significa tão somente que o deferimento da recuperação judicial não alcança o exercício
irregular
da atividade; cabendo lembrar, quanto a isso, que a atividade empresária é fato jurídico, pois quem a exerce está sujeito ao regime jurídico do empresário independentemente de sua vontade; assim, e por isso mesmo, a atividade empresária não pode ser considerada nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, mas sim, na pior hipótese, regular ou irregular, como é o caso daqueles que exercem a atividade em desobediência ao art. 967 do CC, os quais, embora tidos como empresários, são classificados, porém, como irregulares, e mesmo assim não são ignoradas eventuais obrigações assumidas no exercício da atividade irregular.

Nesse sentido, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do REsp no 1478001/ES, em que o eg. STJ asseverou justamente que, “
quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a
regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização
” (REsp no 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado no 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por essa fundamental razão - necessidade do exercício regular de atividade por mais de dois anos -, é que o art. 51, V, da Lei no 1.101/2005 menciona a apresentação da certidão registro emitida pela Junta Comercial dos empresários “ordinários” como prova formal facultativa, pois esta classe especificamente, que é regida pela regra geral do CC quanto à regularidade da sua atividade (art. 967), não teria qualquer outro meio de comprovar o requisito temporal exigido pelo supracitado art. 48 da LRJ, quer dizer, de que exerce “atividade regular” há mais de dois anos, afinal, se o exercício era desempenhado sem o registro, sendo, pois, irregular, não pode ser computado ao requisito temporal.

Todavia, a regra geral civilística não se aplica ao produtor rural, já que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é elemento regularizador de sua atividade, mas apenas de mudança da conceituação da atividade (natureza constitutiva), signos distintos que não se confundem.

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independentemente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrário sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado Leandro Mussi no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei no 1.101/2005, como já dito aqui,
admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova
, ou seja, não exige a comprovação
exclusivamente
pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2o do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis
:

Art. 48.

§2o.
Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Curiosamente, referida previsão não é normalmente adicionada à equação que muitos fazem ao realizar a tal “interpretação conjunta” macetosa dos arts. 48 e 51 da LRFJ. E não vejo fundamento idôneo e honesto para não fazê-lo.

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro (?!).

É claro que se pode objetar dizendo que a opção legislativa foi destinada exclusivamente à pessoa jurídica, porém, trata-se de argumento meramente apaixonado pelo preciosismo. Ora, além de essa frívola objeção não valer, às escâncaras, como argumentação consistentemente apta a infirmar a interpretação sistemática e obstar a observância do princípio isonômico, verdade é que a “ratio essendi” da redação legal está simplesmente na circunstância de que o produtor rural/pessoa física não presta informações fiscais por meio da anacrônica DIPJ, o que, porém, pouco importa à resolução da questão, já que a DIPJ sequer existe hoje em dia, eis que substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e, na pertinente observação de Manuel Justino, a solução razoável atualmente aplicável seria precisamente a seguinte:

“A DIPJ foi substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB no 1.422/13, art. 5o); atualmente, assim, deve-se ler o art. 48, §2o, da LRE como admitindo a ECF (isto é, a escrituração contábil) tempestivamente enviada, via internet, à Receita Federal como prova segura do exercício rural nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Note-se que não somente as pessoas jurídicas estavam, anteriormente, obrigadas à apresentação da DIPJ e estão obrigadas, hoje, a enviar eletronicamente a ECF. Também as ‘pesssoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas’ sempre estiveram sujeitas a esta obrigação tributária instrumental.

E o produtor rural pessoa física era e contínua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1o, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150.

As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).

§ 1o São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b"); ”

Mas, que fique bem claro, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, sendo esta, como já salientado, prova formal autossuficiente por excelência, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade; o que se oferece é simples alternativa de meio de prova de um fato jurígeno situado à base material da formulação do pleito de RJ pelo produtor rural/pessoa física.

É essa, ao meu humílimo sentir, a interpretação mais ajustada ao espírito da lei e à regulação sistemática de aspectos que só na aparência se mostram conflitantes ou auto excludentes no tocante à demonstração dos requisitos essenciais à admissão do pleito recuperacional feito pelo agricultor, até porque não se trata apenas de análise “conjunta” dos arts. 48 e 51 da LRJ, mas sim, e verdadeiramente, de interpretação sistemática do próprio texto legal.

Valendo-me de recente - e importantíssimo! - precedente do eg. STJ no que se refere à interpretação da Lei no 11.101/2005, reedito, sigo cegamente, ratifico e aplico o fundamento de que “
o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga principiológica, (...). Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.
(...)
nessa ordem de ideias,

a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018 -
destaquei
).

Lançando, então, um olhar técnico-jurídico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de

registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Como dito, não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

Portando, a posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais,, somente se justifica

a partir da adoção de premissas completamente equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de cointeressados com desígnios comuns,

com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

Sob outra ótica, não questiona de nenhum modo a importância da segurança jurídica para a estabilização das relações sociais, tornando possível à todos o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos, contudo, a discussão ora realizada não inova o mundo fático ou jurídico, não põe em xeque as relações estabelecidas entres as partes, na verdade, tão somente se restringe a dar a correta interpretação ao texto legal, como acima mencionado, tanto por uma perspectiva literal ou finalístico da lei quanto por uma aspecto pragmático, desvinculado das amarras do formalismo vazio que é a exigência do ato formal de registro; depois, apesar da intensa discussão agora aflorada, as disposições legais sempre estiveram ali, em claro é bom tom, dispondo quanto à regularidade da atividade exercida pelo empresário rural independente de registro, além de ser de inegável o conhecimento dos credores quanto ao exercício da atividade empresarial pelo produtor rural, que, a exemplo do agravado, está no mercado a longuíssimos anos, movimentando o mercado interno e externo nos tempos de abonança e também nos de crise, favorecendo a todos naquele momento e, agora, neste nada mais justo que conte com os mecanismos disponíveis para o seu soerguimento.

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado no 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado no 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Finalizo, assim, concluindo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outro meios de prova.

Por tais fundamentos – e com a ressalva cínica do não comprometimento definitivo com a inteireza da tese recursal, sendo muito mais levado, por enquanto, pelo balanço da gangorra das decisões stjotenses conflitantes até aqui proferidas a respeito da temática em foco –, divirjo do voto da eminente relatora,
para negar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão impugnada que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial ao empresário rural Leandro Mussi.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020